Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente pleiteia a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição do réu, considerando a autoria e materialidade do crime de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, demonstrando sua consciência e vontade de perseguir a vítima, configurando uma conduta socialmente intolerável.
4. A autoria e a materialidade do crime de perseguição foram comprovadas nos autos, não havendo espaço para a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A autoria e a materialidade do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovadas nos autos, impedem a absolvição do réu."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022